Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013321-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Imissão na Posse, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (AGRAVANTE), ALCEU ELIAS FELDMANN - CPF: 019.899.109-63 (AGRAVADO), ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN - CPF: 652.849.509-25 (AGRAVADO), VALDIR ANTONIAZZI - CPF: 200.583.570-68 (ADVOGADO), KATIA CARLOS RIBEIRO - CPF: 646.365.932-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO – VALOR PREVIAMENTE DEPOSITADO QUE DEVE SOFRER ATUALIZAÇÃO – JUROS – ART. 15-B DO DECRETO LEI 3.365/41 – RECURSO PROVIDO.

1- Importante corrigir a decisão agravada quanto ao valor da condenação imposto na sentença, pois, de fato, a parte exequente, ao iniciar o cumprimento de sentença, mencionou valor errôneo, e este valor é que o juízo de primeiro grau determinou que a parte executada pagasse, sem posterior correção.

2- Para se evitar enriquecimento sem causa, deve ser deduzido o valor atualizado do depósito previamente feito do valor atualizado da condenação.

3- Sobre os juros de mora, em que pese o juiz de primeiro grau ter entendido ser caso de incidência, não se pronunciou sobre qual o percentual e seu termo, de modo que, nestes casos, incide a regra do artigo 15-B do Decreto Lei 3.365/41, que estabelece que,
“Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022